Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. REVISÃO DE GABARITO. ANÁLISE DE CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, deferindo em parte a tutela de urgência, determinou a alteração de gabarito de questão da prova objetiva de concurso público.
2. Em respeito ao princípio da ultratividade, o presente agravo de instrumento não se apresenta prejudicado, porquanto a decisão substitutiva de 2o grau deve prevalecer sobre a decisão monocrática do juízo de origem, quando verificada que a sentença mantém liminar outrora revogada por decisão de relator em sede de agravo de instrumento, até que o Tribunal aprecie a respectiva apelação
3. Não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.